Tribunal: TJBA
Processo: 8028709-85.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8028709-85.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s): DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

APELADO: RENATO LACET MORAIS

Advogado(s):PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso interposto pelo município, mantendo sentença concessiva de segurança para permitir ao impetrante a continuidade no certame, na ampla concorrência, após desclassificação na etapa de heteroidentificação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão por não ter se manifestado expressamente sobre a tese da inadequação do mandado de segurança para questionar decisão administrativa que rejeita autodeclaração de candidato como cotista em concurso público.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou de forma expressa o objeto da controvérsia e reconheceu que o pedido principal do impetrante referia-se ao prosseguimento no certame pela ampla concorrência, questão distinta da reserva de vaga por cotas raciais.
4. A jurisprudência do STJ aplicada no caso admite que a exclusão do candidato da cota não obsta sua permanência no certame pela lista geral.

5. A ausência de menção a tese jurídica do RMS 58.785/MS não configura omissão relevante, pois o fundamento adotado no acórdão foi suficiente para afastar a tese da inadequação da via eleita.
6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação sobre todos os dispositivos ou precedentes indicados pelas partes, quando a decisão já estiver devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: "Não há omissão no acórdão que examina adequadamente a controvérsia posta e decide com base em fundamento suficiente, não sendo obrigatória a manifestação sobre todos os dispositivos legais ou precedentes indicados pelas partes."
_________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.990/2014; Lei nº 9.784/1999, art. 50, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 58.785/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 23.08.2022; STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1.359.666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 27.06.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos os autos dos
Embargos de Declaração nº
8028709-85.2023.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
MUNICIPIO DE SALVADOR

e como Embargad
o

RENATO LACET MORAIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões a seguir expendidas.